Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. PROBABILIDADE DIREITO. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL ANS. NÃO PREVISTO. FORNECIMENTO PELA OPERADORA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Agravo Interno conhecido.
2. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Trata-se de lei material, impossibilitando sua retroatividade, sendo assim, aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de 22/9/2022.
3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados.
4. No caso em análise, o medicamento pleiteado não encontra previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo rol é taxativo conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a negativa de cobertura.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.889.704 - SP e no 1.886.929 - SP, concluído em 08/06/2022, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de ser, em regra, taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos à Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros objetivos para que se possa admitir, em hipóteses excepcionais, a cobertura de procedimentos em desacordo com o aludido rol.
5.1. No caso e análise, não há demonstração do preenchimento dos requisitos, sendo legítima a negativa.
6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão a quo reformada.